Tribunal: STF
Processo: RE 81418
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO VISANDO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS, ANULANDO A INSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO MESMO IMÓVEL, EM NOME DE TERCEIRO, NÃO CONVOCADO PARA INTEGRAR A LIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TERCEIRO INTERESSADO E DE AMBAS AS PARTES. ORDEM DE APRECIAÇÃO DAS IRRESIGNAÇÕES. 
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO 2 RECORRENTES, TERCEIRO PREJUDICADO, CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR MANIFESTA DENEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, C.C. 88, AMBOS DO C.P.C. DE 1939, VIGORANTES AO TEMPO, OS QUAIS CORRESPONDEM AOS ARTIGOS 47 E 293 DO DIPLOMA  PROCESSUAL VIGENTE, E DOS ARTIGOS 533, 859 E 860 DO CÓDIGO CIVIL, CONJUGADOS COM O ARTIGO 293 DO DECRETO 4.857/39. - PRECEDENTES DO S.T.F. (RR.EE 82.468 (RTJ 80/611); 74.042 (IDEM, 64/777); 
III. RECURSOS DO 1 E 3 RECORRENTES JULGADOS PREJUDICADO.